Tribunal: TJMT
Processo: 1025848-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025848-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITAMAR SANTOS DE SOUSA - CPF: 535.004.311-00 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS [LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL] – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, 7o E 11o DO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 taxativo ao dispor que a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos, bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos, sendo irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns; de rigor a manutenção da decisão agravada, porquanto o reeducando ostenta condenações por crimes de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar e estupro de vulnerável, considerados impeditivos pelo decreto presidencial e cujas reprimendas não foram integralmente cumpridas.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ITAMAR SANTOS DE SOUSA

AGRAVADA:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
reeducando
ITAMAR SANTOS DE SOUSA
contra a r. decisão de ID
188427664 – págs. 35/36,
proferida
pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0008654-30.2013.811.0004 – cód. 175056
,
por meio da qual
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, por entender que,
in casu,

não houve o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo
[hediondo e/ou praticado com violência e/ou grave ameaça], nos termos do art. 11 do aludido normativo.

Apresentadas as razões recursais sob o ID 188427664 – págs. 43/53, vê-se que a reforma do r.
decisum
tem como finalidade a
extinção da punibilidade com o deferimento do indulto natalino
em relação ao crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, decorrente da ação penal n.o 0000045-58.2013.811.0004; ao argumento de que a pena máxima em abstrato do aludido delito é inferior a 05 (cinco) anos, demais disso, não foi cometido em concurso com quaisquer dos crimes impeditivos elencados no art. 7o do mesmo normativo. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no ID 188427664 – págs. 70/74, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 188427664 – pág. 66
.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 190930650, recomendou o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
ITAMAR SANTOS DE SOUSA
responde ao Processo Executivo de Pena
n.o
0008654-30.2013.811.0004 – cód. 175056
, em trâmite no d. Juízo da
1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, no bojo do qual
cumpre atualmente, em regime
aberto
, a pena unificada de
22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
,
decorrente das condenações definitivas proferidas nas ações penais listadas no atestado de pena de ID 188427663 – págs. 204/205
:

1.

Ação penal n.o 0000045-58.2013.811.0004 (Barra do Garças/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 155,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 12/03/2013
;

2.

Ação penal n.o 0005142-05.2014.811.0004 (Barra do Garças/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 155, § 4o, do Código Penal
,

à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 16/03/2015
;

3.

Ação penal n.o 0010537-46.2012.811.0004 (Barra do Garças/MT), em que condenado pelo crime tipificado no
art. 129, § 9o, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
, com trânsito em julgado em 05/12/2014;

4.

Ação penal n.o 0011328-44.2014.811.0004 (Barra do Garças/MT), em que condenado pelo crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 01/02/2016;

5.

Ação penal n.o 0006361-87.2013.811.0004 (Barra do Garças/MT), em que condenado pelos delitos tipificados no
art. 155, § 4o, do Código Penal e art. 28,
caput
, inc. I, da Lei n.o 11.343/06
, à reprimenda de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com trânsito em julgado na data de 08/01/2015;

6.

Ação penal n.o 0010674-28.2012.811.0004 (Barra do Garças/MT), em que condenado pelo crime descrito no
art. 155, § 1o, do Código Penal
, à reprimenda de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com trânsito em julgado na data de 26/06/2015;

7.

Ação penal n.o 0006575-78.2013.811.0004 (Barra do Garças/MT), em que condenado pelo crime tipificado no
art. 155, § 4o, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com trânsito em julgado na data de 22/04/2020.

Feitas essas observações, especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022
e a consequente extinção de sua punibilidade em relação à condenação pelo crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, decorrente da ação penal
n.o 0000045-58.2013.811.0004
;
o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
a razão não lhe assiste.

Como sabido, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, o indulto natalino constitui instituto jurídico de competência privativa do Presidente da República, efetivado por meio de Decreto e que tem como finalidade extinguir o efeito executório de determinada condenação imposta a um indivíduo.

Por se tratar de uma função atípica do Chefe do Poder Executivo, é dele a competência para definir as hipóteses e requisitos para concessão da benesse, não cabendo ao Poder Judiciário a inobservância de tais exigências legais, sob pena de intervenção indevida em ato do Presidente da República.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...]
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que "a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos
[...].”
(HC n. 713.096/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

Especificamente no que concerne ao Decreto n.o 11.302/2022, editado no ano passado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, há previsão expressa de concessão do indulto natalino nos seguintes termos,
in verbis
:

“Art. 5o. Será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
,
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”
Grifei.

Além disso, o
art. 7o do Decreto
de regência elenca os chamados “crimes impeditivos”, ou seja, aos quais não será aplicado o benefício do indulto natalino, sendo estes:
i)
crimes
hediondos ou equiparados
;
ii)
delitos
praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
;
iii)
os tipificados nas Leis n.o 9.455/97, n.o 9.613/98, n.o 11.340/06, n.o 12.850/13 e n.o 13.260/16;
iv)
crimes de violação sexual mediante fraude, assédio sexual,
estupro de vulnerável
, corrupção de menores, satisfação da lascívia mediante a presença de criança/adolescente, favorecimento da prostituição e divulgação de cenas de estupro/sexo ou pornografia;
v)
crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa;
vi)
tráfico de drogas;
vii)
aqueles previstos no Código Penal Militar; e
viii)
e os crimes tipificados no art. 240 e art. 244-B, do ECA.

Consta, enfim, no
art. 11 do aludido normativo
, que
“
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”
, ficando consignado no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o”
.

À vista disso, verifica-se que, na contramão dos decretos anteriores, o de n.o 11.302/2022 deixou de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de determinado período da reprimenda, passando a exigir, contudo, o desconto integral das penas referentes ao crimes impeditivos listados no art. 7o; de modo que
a benesse somente será concedida aos crimes não impeditivos quando a pena máxima em abstrato cominada de forma individual não exceder 05 (cinco) anos
e houver o cumprimento integral das sanções impostas para os delitos impeditivos
, que é justamente a situação não verificada
in casu
.

Há de se frisar, ainda, que segundo o normativo, basta que o reeducando ostente processo executivo de pena por crime impeditivo para que o cumprimento integral de tal condenação figure como óbice à concessão do indulto, sendo irrelevante o fato de um delito listado no art. 7o ter sido cometido no mesmo contexto de crimes excluídos do rol, tampouco que tenha sido reconhecido entre eles o concurso material ou formal.

Na hipótese, consoante atestado de pena de
188427663 – págs. 204/205
, além daquela pertinente ao crime de furto simples, o ora agravante ostenta outras condenações por crimes patrimoniais [furto simples e qualificado],
lesão corporal no âmbito doméstico
e
estupro de vulnerável
– infrações penais que, a teor do art. 7o do Decreto n.o 11.302/2022, são consideradas impeditivas à concessão do indulto.

Logo, embora a i. Defesa sustente que o delito sobre o qual requer seja aplicado o indulto natalino [furto simples] não possui pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos, tampouco foi cometido em concurso, material ou formal, com os crimes considerados impeditivos; certo é que, conforme determina o art. 11 do decreto presidencial, para fins de concessão da benesse, as penas correspondentes às infrações diversas deverão ser unificadas ou somadas até a data de 25/12/2022.

No caso em exame, o reeducando
não cumpriu integralmente as reprimendas referentes aos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e estupro de vulnerável
, a obstar seja agraciado com o indulto natalino nos moldes pretendidos, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos elencados no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022.

A propósito, este eg. Tribunal de Justiça já possui entendimento firmado sobre o tema, consoante se observa dos seguintes julgados abaixo ementados:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o).

2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3.
No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado
.
” (N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
.
” (N.U 1005886-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023). Grifei.

Destarte, revelando-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, é imperativo o desprovimento do presente recurso de agravo.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ-DF – RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ITAMAR SANTOS DE SOUSA
, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0008654-30.2013.811.0004 – cód. 175056
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024